Tribunal: TJMT
Processo: 1006644-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006644-50.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR SANTIAGO SIQUEIRA MORENO - CPF: 062.993.731-13 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRIDO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1006644-50.2023.8.11.0002

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA –

VÁRZEA GRANDE

Recorrente

:

JOÃO VICTOR SANTIAGO SIQUEIRA MORENO

Recorrido

:

UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES – OFENSAS E AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 23 de maio de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 210175281, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o reclamante alega que a sentença de primeira instância deve ser reformada, pois as testemunhas por ele arroladas confirmaram que a passagem foi paga e que as agressões foram iniciadas pelo motorista da empresa recorrida.

Afirma que as testemunhas da empresa não estavam próximas do ocorrido e se contradisseram, enquanto a empresa não apresentou as filmagens do incidente.

Assevera que sofreu danos físicos e morais, com cicatrizes permanentes, justificando a indenização pleiteada.

Aduz que a responsabilidade da empresa é objetiva, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, exige que a prestação inadequada do serviço seja reparada. Portanto, entende que a condenação da recorrida é necessária para assegurar justiça e prevenir futuros incidentes semelhantes.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto e, por consequência, a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando procedente a ação e condenando a recorrida, conforme os pedidos constantes na petição inicial.

A reclamada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação indenizatória com pedido de danos morais e materiais proposta por João Victor Santiago Siqueira Moreno, em face da empresa União Transportes e Turismo Ltda.

O reclamante narra que no dia 14/11/2022, por volta das 17 horas, tomou o ônibus da empresa reclamada, linha 08, Cuiabá – Várzea Grande.

Afirma que efetuou o pagamento de sua passagem, via cartão de transporte, e permaneceu na parte da frente do veículo, pois não tinha condições de passar pela roleta e, por isso, se viu obrigado a descer pela porta da frente, no seu ponto de parada.

Contudo, houve negativa do motorista da reclamada, sob a alegação de que a passagem não havia sido paga, e que o demandante deveria pagá-la, passar pela roleta e descer pela porta dos fundos do veículo.

Inconformado, o reclamante, sob o argumento de que já havia pagado a passagem, tentou pular a roleta para descer em sua parada, momento em que o motorista agarrou sua mochila e o impediu de pular a catraca, começando a agredi-lo com um objeto.

Ressalta que, diante da agressão, passou a se defender, agindo em legítima defesa, e ao chegarem próximo ao ponto de ônibus da empresa Coca-cola, o motorista parou o veículo e continuou agredindo-o, principalmente, na região da cabeça.

Sentindo-se ameaçado o reclamante acionou a Polícia Militar. Contudo, durante a espera dos policiais, dois homens chegaram ao local, cada um em uma motocicleta e, após conversarem com o motorista, passaram a agredir o demandante.

A reclamada, em contestação, afirma que o reclamante é pessoa má intencionada e que, no momento da ocorrência dos fatos, portava um “soco inglês”, com o qual agrediu seu motorista.

Salienta que o cartão de passagem que o reclamante portava, pertencia a outra pessoa, Sra. Núbia Lafaiete de Moraes Barros, tal qual descrevia a condição de “gratuito”, de porte individual e intransferível.

Para corroborar com suas alegações, colacionou uma foto de seu motorista com o rosto ferido.

Diante dos fatos, pugna pela excludente de ilicitude e legítima defesa do seu preposto.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que,
embora não se tenha provas efetivas de quem deu início as ações ofensivas
,
não há dúvidas que as agressões foram mútuas
. Desse modo, por serem recíprocas,
não são capazes de gerar o pretendido direito à indenização
.

Pois bem, compulsando os autos, resta
incontroverso
que
as agressões foram recíprocas
, iniciadas pela discussão se a passagem do reclamante havia sido paga ou não e que sua descida deveria ocorrer pela porta dos fundos do ônibus, e não pela porta da frente, como pretendia o demandante.

Pelas provas carreadas nos autos,
não é possível depreender se as ofensas físicas partiram do reclamante ou do preposto da reclamada
, pois, cada parte arrolou 2 testemunhas, as quais corroboraram para as alegações controversas.

Ressalta-se que tanto o preposto da reclamada quanto o reclamante, fizeram Boletins de Ocorrência narrando os fatos (cada qual com sua versão), assim como apresentaram atestados médicos, exames e receitas, ou seja, ambos necessitaram faltar ao serviço, ambos tiveram gastos com medicamentos.

Desse modo, as agressões vivenciadas pelo demandante, por si só, não geram a responsabilização da reclamada, mesmo em se tratando de relação consumerista.

Assim, considerando o contexto fático-probatório,
entendo que a pretensão do reclamante não merece prosperar
, pois
não há que se falar em indenização
quando as ofensas e
agressões físicas são recíprocas
.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
Improcedência – Inconformismo do autor – Agressões físicas recíprocas – Prova insuficiente para esclarecer quem deu causa ao entrevero
– RECURSO NÃO PROVIDO
. (TJ-SP – AC: 10039977820168260562 SP 1003997-78.2016.8.26.0562, Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, Data de Julgamento: 04/03/2021, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL E ESTÉTICO. AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APONTAR O RESPONSÀVEL CAUSADOR DO EVENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO FÍSICO APONTADO NA CABEÇA DO AUTOR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADO
. 1. Na forma do que determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. 2. Inviável a condenação dos demandados em reparar o autor em danos morais e estéticos, se as provas dos autos revelaram a existência de agressões físicas e verbais recíprocas, não sendo possível apontar o responsável que deflagrou o evento, além do fato de que as testemunhas que presenciaram o embate não apontaram a existência de chutes ou lesões na cabeça do autor, mas tão somente o início de agressões físicas mútuas que foram imediatamente contidas pelas pessoas que estavam na proximidade. 3. Apelação não provida. Sentença mantida.
(TJ-DF 07171851720198070020 DF 0717185-17.2019.8.07.0020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OFENSA À HONRA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0030717-78.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 24.10.2022)
(TJ-PR - RI: 00307177820218160182 Curitiba 0030717-78.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 24/10/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA
.
Sendo mútuas as ofensas e agressões irrogadas pelas partes, fica afastada a obrigação de indenizar pelos danos morais, em razão da culpa recíproca
.
(TJ-MG - AC: 50532269020188130024, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023) (grifei).

Desse modo, a sentença recorrida
merece
ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024